Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701432-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ROSA DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Dê-se vista ao agravante dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito